Tribunal: STF
Processo: Rcl 65435
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Movimento dos Agricultores Sem Terra - MAST contra decisão proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Presidente Venceslau, do Estado de São Paulo, que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 828, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.



    A parte Reclamante sustenta que, em incidente de Cumprimento Provisório de Sentença, a Juíza de Primeiro Grau teria proferido decisão deferindo “a pretensão da exequente para intimação dos executados para desocupação voluntária do bem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de desocupação forçada”. Afirma que, em 29/01/2024, teria requerido a reconsideração da decisão e que, em 02/02/2024, o processo foi concluso, sem decisão publicada. Sustenta que “causou surpresa o exíguo prazo de cinco dias para desocupação voluntaria do bem conforme constou da decisão” e também “o fato da MM. Juiza ter ordenado o cumprimento da decisão de reintegração de posse sem as cautelas que a situação impõe, como por exemplo observar a necessária e imprescindível atuação do GAORP (Grupo de Apoio às Ordens de Reintegração de Posse)”. 



     Requer, ao final, “seja julgado procedente o pedido para que sejam reconhecidas as violações às V. Decisões proferidas por essa C. Corte Constitucional e a Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Justiça, confirmando-se em definitivo a liminar, e determinando as medidas para que sejam observadas a autoridade do V. Acórdão proferido por esse Eg. STF em sede da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 e a Resolução nº 510 Conselho Nacional de Justiça pertinente as situações de desocupações massivas de imoveis”. 



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a parte Reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado e a procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente